Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
FAZENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO de instrumento contra A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PRETÉRITAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE “HOME CARE”. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE NÃO PRESCINDE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA À APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS, PENA DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.033). INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE GRAVE LESÃO À SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de indeferimento do imediato sequestro de verba pública no valor de R$ 383.063,38, com vistas a pagar o valor devido ao prestador de serviços médicos (”home care”) entre junho de 2021 e julho de 2022 (cumprimento de sentença 0701143-30.2018.8.07.0018 – 1o Juizado Especial Fazendário do DF).
II. A agravante sustenta que: a) “a demora na prestação da assistência adequada à autora coloca-a sob o majorado risco de morte tendo em vista tratar-se de pessoa que depende do sistema de tratamento em home care para sobreviver, tamanha a gravidade das condições que a acometem”; b) “há decisão judicial impossível de ser modificada e que determina que o réu arque com serviços que já foram prestados, cabendo, portanto, que a empresa receba os valores que lhe são devidos, sob pena de inviabilizar seu negócio”
III. Por esses motivos, postula a reforma da decisão originária, para que seja determinado “o sequestro de verba pública com vistas a custear os valores devidos a empresa que presta serviços de home care à autora no período compreendido entre junho de 2021 a julho de 2022, no importe de R$ 383.063,38”.
IV. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária.
V. Efetivamente, as medidas judiciais ordinárias, as quais denotariam, em tese, caráter emergencial, já foram determinadas contra o Distrito Federal pelo juízo de origem (DEFIRO o pedido de constrição de verbas públicas do DISTRITO FEDERAL, no valor de R$ 55.208,45 (cinquenta e cinco mil duzentos e oito reais e quarenta e cinco centavos), suficiente para 2 meses de tratamento, com base na documentação apresentada nos autos e em atenção do princípio da menor onerosidade).
VI. No ponto, conforme bem fundamentado na decisão ora revista, o pleito de ressarcimento de valores pretéritos, “não encontra espaço neste momento processual, pois considerando a excepcionalidade da medida, bem como ser necessário o contraditório e ampla defesa para apurar se é ou não devido o valor pleiteado”, até porque a análise é de alta complexidade, dado que envolve a lisura das contas apresentadas.
VII. Além disso, não há indicativos de grave lesão à saúde ou mesmo risco à vida da paciente, até porque se trata de ressarcimento de despesas.
VIII. Nesse sentido, o parecer do Ministério Público pelo improvimento do agravo, inclusive a destacar o risco de violação ao tem a1033 do Supremo Tribunal Federal : [...] O recurso se inspira no REsp 1.069.810/RS, em que se fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral: Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. O STJ, em suas razões de decidir, teve o cuidado de exigir do magistrado prolator da decisão que o bloqueio de verbas públicas se dê apenas em casos excepcionais, quando nenhuma outra medida judicial seja útil à efetivação da tutela específica, no caso, fornecimento de medicamento e quando haja nos autos comprovação de que o Estado não esteja cumprindo a obrigação de fornecer os medicamentos pleiteados e a demora no recebimento acarrete risco à saúde e à vida do demandante. Recentemente, o STF, na ADPF 664/ES, fixou a seguinte tese: “são inconstitucionais as decisões judiciais que determinam a constrição de verbas públicas oriundas de Fundo Estadual de Saúde (FES) — que devem ter aplicação compulsória na área de saúde — para atendimento de outras finalidades específicas.”. Essa decisão, contudo, não se aplica ao presente caso, uma vez que não tratou das verbas discutidas aqui, envolvendo direito à saúde, muito embora no obiter dictum do julgado seja possível observar que a Corte Suprema entenda que “não pode o Poder Judiciário, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. Pois bem, o eg. TJDFT, em aplicação do que restou decidido em repercussão geral pelo STJ, entende que, em casos excepcionais, é possível o bloqueio de verba pública para providenciar procedimento médico (...) Essa jurisprudência é para cumprimento de obrigação de fazer pendente e não para ressarcimento de serviços médicos ou adimplemento contratual, situação dos autos que inclusive desafia a legitimidade da autora e a representatividade da Defensoria Pública, que parece buscar a satisfação dos interesses da empresa prestadora do serviço. Além disso, tem-se que evidentemente não é possível exigir o cumprimento da prestação pelos valores que a empresa estabeleceu em contrato com a agravante, sob pena de se admitir violação ao Tema 1033 do STF [...].
IX. Desse modo, confirma-se, por seus sólidos fundamentos, a decisão originária de limitação do sequestro de verbas públicas para ressarcimento de despesas pretéritas.
X. Improvido o agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.